Tribunal: TJMT
Processo: 0001108-92.2016.8.11.0108
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001108-92.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (APELANTE), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), ALECSANDRO BAU - CPF: 060.808.499-92 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), KELLEN LISIANE SCRAMOSIN - CPF: 059.412.769-66 (APELADO), LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 001.773.279-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEIA BAU DA SILVEIRA - CPF: 043.474.579-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA FATIMA BAU - CPF: 039.293.399-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LAAD AMERICAS NV - CNPJ: 07.013.671/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Embargos à execução. Contrato de mútuo celebrado em moeda estrangeira. VALIDADE DA Conversão cambial na data do pagamento. Inexistência de cláusula de indexação pela variação dA MOEDA ESTRANGEIRA. Indevida substituição por índice inflacionário. Preclusão probatória. Reabertura da instrução afastada. Reforma integral da sentença. Embargos à execução improcedentes. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução para determinar a substituição da “correção monetária pela variação cambial” pelo INPC e ordenar a intimação dos embargantes para juntada de comprovantes de pagamento, com readequação posterior do débito.

II. Questão em discussão

2 A controvérsia envolve: (i) a correta qualificação da obrigação estipulada em moeda estrangeira, distinguindo-se conversão cambial de indexação/correção monetária; (ii) a legitimidade da substituição, por sentença, de critério contratual de conversão por índice inflacionário; (iii) a possibilidade de determinar, em sentença, a juntada tardia de comprovantes de pagamento para sustentar alegado excesso; e (iv) a redistribuição dos ônus sucumbenciais após o julgamento do recurso.

III. Razões de decidir

3. O título fixou a obrigação em dólares norte-americanos e determinou que o pagamento ocorra em reais mediante conversão pela taxa PTAX (referência do Banco Central) na data do pagamento. Como a cláusula trata de conversão, e não de correção monetária por variação cambial, não há base para substituí-la por INPC, devendo ser observado o critério previsto na escritura.

4.

Excesso de execução não comprovado, pois os embargantes não juntaram na inicial os comprovantes de pagamento nem demonstrativo do valor devido, sendo indevida a intimação, em sentença, para suprir essa prova, por preclusão.

5. A improcedência integral dos embargos atrai a sucumbência total dos embargantes, com a imposição das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução.

Tese de julgamento:

"1. Obrigação pactuada em moeda estrangeira, com cláusula de conversão por PTAX, não se confunde com indexação cambial; inexistindo correção pela variação do câmbio, é indevida a substituição por INPC, devendo prevalecer o critério de conversão previsto no título.

2. Alegado excesso de execução por pagamentos não abatidos deve ser demonstrado na petição inicial dos embargos, com os respectivos comprovantes e demonstrativo; ausentes esses documentos, é indevida a intimação, em sentença, para suprir a prova, por preclusão, salvo as hipóteses do art. 435 do CPC.

3. Julgados improcedentes os embargos à execução, impõe-se sucumbência integral dos embargantes, com custas e honorários na forma do art. 85, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 320, 434 e 85, § 2o; Decreto-Lei no 857/1969, art. 2o, IV (revogado pela L. 14.286/2021).

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 538171 RS 2014/0155419-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/10/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2015; CÂMARAS PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 06/02/2025); TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00006375620008110005, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025) e TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013045820248110013, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2025)

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXIX S.A.
contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos por
Alecsandro Bau
e
Kellen Lisiane Scramosin Bau
, por dependência à execução de título extrajudicial ajuizada inicialmente por
Laad Americas N.V.
, posteriormente sucedida pela apelante.

A sentença julgou parcialmente procedente os embargos à execução para “
determinar a substituição da correção monetária da variação cambial pelo INPC”, determinando, ainda, que os embargantes/apelados apresentem, nos autos da execução, “
todos os comprovantes efetuados em razão do contrato em discussão
”, com posterior intimação da embargada, ora apelante, para juntada de planilha atualizada do débito “
com o abatimento dos valores efetuados
”. (id. 324997372 – Pje 2o grau).

Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, na proporção de 30% para a embargada e 70% para os embargantes.

Opostos embargos de declaração pela apelante (id. 324997374), este foram rejeitados pela decisão de id. 324997375 (ambos id’s do PJe 2o grau).

Alega a apelante que
a sentença deve ser reformada por se basear em premissa equivocada, ao considerar que o contrato firmado entre as partes previa correção monetária pela variação cambial do dólar americano, quando, segundo afirma, tal previsão não existe no título executivo tampouco foi aplicada nos cálculos da execução.

Aduz que, na realidade, o contrato foi celebrado em moeda estrangeira, dólar americano, por empresa com domicílio no exterior, o que seria plenamente válido à luz do artigo 2o, inciso IV, do Decreto-Lei no 857/69, sendo que o pagamento deve ocorrer mediante conversão para moeda nacional na data do adimplemento, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta ainda que a intimação dos embargantes, ora apelados, para apresentação de comprovantes de pagamento configura indevida reabertura da instrução, uma vez que os referidos documentos seriam indispensáveis à propositura dos embargos e, portanto, deveriam ter instruído a petição inicial, conforme preconizam os artigos 320 e 434 do Código de Processo Civil, razão pela qual incide a preclusão.

Por fim, defende que houve sucumbência em parte mínima por sua parte, considerando-se que apenas um dos pedidos formulados nos embargos foi acolhido, o que atrairia a aplicação do parágrafo único do artigo 86 do CPC, com a consequente condenação integral dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Conquanto intimados os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no id. 333908899

(Pje – 2o grau).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Moeda da obrigação, conversão e indevida substituição pelo INPC

Ao substituir a variação cambial pelo INPC, a sentença equiparou a oscilação do dólar a índice de correção monetária de dívida em moeda nacional, quando o título não contém cláusula de indexação cambial, mas obrigação expressa diretamente em dólares norte-americanos.

A escritura fixa a obrigação em dólares norte-americanos e determina que a conversão para pagamento em reais observe a cotação de fechamento do dólar pela PTAX (taxa de referência divulgada pelo Banco Central) do dia anterior ao ato de conversão.

Trata-se de critério de conversão, e não de correção monetária pela variação cambial, razão pela qual é indevida a substituição por INPC (id. 324997361, p. 87).

Essa possibilidade encontra respaldo na orientação do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade de contratos firmados em moeda estrangeira, desde que o adimplemento ocorra mediante conversão em moeda nacional, em regra na data do efetivo pagamento, distinguindo-se essa técnica de pagamento da indexação cambial como mecanismo de atualização do débito. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. CONTRATOS FIRMADOS EM MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO EM MOEDA CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE DOS ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior,
são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional, que deve ocorrer na data do efetivo pagamento
. 2. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 538171 RS 2014/0155419-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/10/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2015) (destaquei)

Ainda, esta Corte possui precedente reconhecendo a validade de obrigação pactuada em moeda estrangeira, com pagamento em reais por taxa oficial de câmbio, sem configurar reajuste cambial, conforme o julgado a seguir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA EM MOEDA ESTRANGEIRA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
3. É legítima a celebração de contratos com valores estipulados em moeda estrangeira, desde que o pagamento seja efetuado em moeda nacional, conforme taxa oficial de câmbio na data do vencimento, nos termos do art. 318 do Código Civil e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça
. (...). (N.U 1000258-79.2017.8.11.0045, CÂMARAS PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 06/02/2025) (destaquei)

Aqui, portanto, não há base jurídica nem contratual para substituir a variação cambial pelo INPC, pois o título não prevê correção monetária por câmbio: a obrigação foi pactuada em dólares norte-americanos (USD) e o instrumento apenas disciplina a conversão para pagamento pela cotação de fechamento do dólar PTAX (taxa de câmbio de referência do Banco Central) do dia anterior ao ato de conversão.

Pontue-se, ainda, que a contratação foi firmada em 2013, quando vigente a disciplina excepcional do art. 2o, IV, do Decreto-Lei no 857/69, aplicável às obrigações cujo credor ou devedor seja pessoa residente e domiciliada no exterior, quadro que se ajusta à credora originária LAAD AMERICAS N.V.

Além disso, a origem externa dos recursos foi indicada nos autos pelos contratos de câmbio juntados no ID no 45800279 (fls. 222/230), o que reforça o enquadramento da operação no regime excepcional aplicável à época e afasta, no caso concreto, a aplicação do precedente desta Câmara que substitui o índice pela ausência de demonstração da captação externa (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00006375620008110005, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025) (destaquei).

O critério aplicável à apuração do débito é o do próprio título: apura-se o saldo na moeda pactuada e procede-se à conversão para moeda nacional segundo a taxa oficial ali indicada, pois o instrumento adotou, de forma expressa, a cotação de fechamento do dólar PTAX (taxa de câmbio de referência divulgada pelo Banco Central) como parâmetro para a conversão no momento devido.

Trata-se de regra de conversão para adimplemento, e não de escolha de índice de correção monetária alternativo, razão pela qual deve ser afastada a determinação sentencial de substituição pelo INPC, inexistindo indexação cambial a ser substituída.

2. Excesso de execução e impossibilidade de reabertura para juntada de comprovantes

Os embargantes alegaram excesso de execução sob o argumento de que haveria pagamentos não abatidos, porém não instruíram a inicial com elementos mínimos aptos a demonstrar, de forma objetiva, o fato extintivo/modificativo invocado.

Em embargos à execução, a insurgência por excesso exige indicação concreta do valor tido por correto e suporte documental mínimo que evidencie os abatimentos pretendidos, não bastando apontamentos genéricos.

Nessa perspectiva, a juntada posterior de comprovantes somente se admite nas hipóteses do art. 435 do CPC (documento novo, fato superveniente ou contraposição a documento produzido pela parte adversa), o que não se confunde com a tentativa de suprir, após a fase própria, a ausência de prova indispensável relativa a pagamentos pretéritos.

No caso, além da falta de lastro documental desde a origem, os embargantes foram instados a especificar provas e, ainda assim, não indicaram, de modo concreto, quais comprovantes seriam juntados e por qual motivo não o foram no momento oportuno, de modo que a determinação sentencial de apresentação ampla de recibos equivale à indevida reabertura da instrução, em afronta à preclusão temporal e aos arts. 434 e 435 do CPC.

A propósito, esta Corte tem entendido que a juntada extemporânea de documentos, sem justificativa plausível, caracteriza preclusão:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REJEITADA . CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E COAÇÃO . TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...).
Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza às partes a especificação e produção de provas, realizando audiência de instrução, sendo que a juntada extemporânea de documentos sem justificativa plausível caracteriza preclusão temporal, em observância aos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil
. (...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013045820248110013, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2025)

Assim, não demonstrado o excesso de execução e sendo indevida a ampliação probatória determinada na sentença, impõe-se afastar tal comando, preservando-se a execução nos limites do título.

3. Da sucumbência e honorários recursais

Com a reforma integral da sentença e a improcedência dos embargos à execução, a sucumbência recai integralmente sobre os embargantes/apelados que deverão arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da execução (ou do proveito econômico), observados os critérios legais.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para: (i) reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução; (ii) afastar a determinação de reabertura da instrução para juntada extemporânea de comprovantes de pagamento, em razão da preclusão; e (iii) condenar os embargantes/apelados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, nos termos acima fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026